Tribunal: TJBA
Processo: 8055762-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055762-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES

AGRAVADO: DIELMO RIBEIRO FERNANDES

Advogado(s)
:
VICTOR BATISTA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3º DA MP Nº 2.172-32/2001. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 8000431-02.2022.8.05.0101, que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao embargante, rejeitou o pedido de extinção do processo e inverteu o ônus da prova, atribuindo ao exequente a incumbência de demonstrar a regularidade do título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na possibilidade de inversão do ônus da prova em demanda envolvendo alegação de cobrança abusiva e prática de agiotagem, considerando a previsão contida no artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 e a regra geral de distribuição probatória do artigo 373 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil impõe ao autor da ação a prova dos fatos constitutivos do seu direito, admitindo-se exceções quando houver expressa previsão legal ou quando uma das partes possuir maior dificuldade na produção da prova.

O artigo 3º da MP nº 2.172-32/2001 estabelece que, havendo indícios de estipulações usurárias, cabe ao credor a incumbência de demonstrar a licitude da dívida, regra aplicável ao caso concreto diante dos elementos apresentados pelo embargante.

Os autos indicam a existência de indícios concretos de prática de agiotagem, tais como a ausência de data de emissão na nota promissória e registros de cobrança de juros excessivos, o que justifica a inversão do ônus da prova, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O precedente do STJ (AgRg no REsp 1235862/PR) reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova quando há indícios suficientes de agiotagem, cabendo ao credor a comprovação da legalidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nos casos em que há indícios concretos de cobrança abusiva e prática de agiotagem, é cabível a inversão do ônus da prova, impondo ao credor a demonstração da licitude da dívida, nos termos do artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373; MP nº 2.172-32/2001, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1235862/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8055762-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
Joaquim Ferreira Filho
e parte recorrida
Dielmo Ribeiro Fernandes
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.